Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717855-60.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ALVES CORDEIRO APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, EGITO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem sobre a eventual aplicabilidade do art. 413 do Código Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador